Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-79.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000011-79.2018.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO MENDES DA SILVA Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros (2) Advogado(s):PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, CRISTIANO MOTA PEREIRA, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES, ANA CLAUDIA AZEVEDO SCHLANG ALVES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 43, § 2º DO CDC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DISTINÇÃO ENTRE DATA DE INSCRIÇÃO E DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA PROTETIVA. INSCRIÇÃO EFETIVADA ANTES DO ENVIO DA COMUNICAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por órgão de proteção ao crédito contra Acórdão que o condenou solidariamente por danos morais, decorrentes de inscrição de consumidor em seus cadastros sem a devida comunicação prévia tempestiva. O Acórdão embargado reconheceu que a inscrição ocorreu antes do envio da notificação. II. Questão em discussão 2. Analisar a existência de suposto erro material no Acórdão, que, segundo a Embargante, teria confundido a data de solicitação de inclusão da dívida com a data de sua disponibilização para consulta pública, para fins de aferição da tempestividade da comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. A tese da Embargante, de que a "inscrição" a que se refere a lei seria a data de "disponibilização" pública do registro, e não a data de sua efetiva inserção no sistema, representa mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa indevida de reexame do mérito. O Acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a cronologia dos fatos, concluindo que a comunicação posterior à inserção dos dados no cadastro restritivo de crédito viola o escopo preventivo da norma protetiva ao consumidor. 5. Inexistentes os vícios apontados, a rejeição do recurso horizontal é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A alegação de erro de fato que, em verdade, traduz mero inconformismo com a interpretação jurídica dada aos fatos pela decisão judicial, não autoriza o manejo de Embargos de Declaração, por configurar tentativa de rediscussão do mérito. 2. Para fins de cumprimento do dever de comunicação prévia previsto no art. 43, § 2º, do CDC, considera-se como marco da inscrição o momento em que os dados do consumidor são inseridos no cadastro de inadimplentes, e não a data posterior em que a informação se torna disponível para consulta por terceiros." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000011-79.2018.8.05.0216, em que figuram como apelante REGINALDO MENDES DA SILVA e como apelada BANCO CETELEM S.A. e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora